Tribunal: TJDFT
Processo: 0707895-23.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. MÁ-FÉ COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedidos de repetição de indébito e indenização de dano moral decorrente de descontos indevidos na fatura do cartão de crédito do autor.
2. A sentença do 1° Juizado Especial Cível de Planaltina julgou procedente em parte os pedidos autorais para declarar inexistente o negócio jurídico entre as partes, bem como condenar a ré a promover o cancelamento da referida cobrança até a fatura com vencimento em fevereiro de 2019, sob pena de multa de R$ 2.000,00 e condenar a ré a restituição simples dos valores pagos pelo autor. Preparo recolhido (ID 14963049, 14963051). Contrarrazões apresentadas (ID 14963056).
3. A parte autora interpôs recurso inominado para reformar a sentença sob fundamento de que todos os valores descontados indevidamente devem ser restituídos de forma dobrada, haja vista a má-fé da empresa recorrida, caracterizada pela perpetuação das cobranças mesmo após decisão judicial que reconheceu a inexistência do negócio jurídico. Requer indenização por dano moral devido aos aborrecimentos suportados.
4. A empresa ré fundamenta sua defesa na negativa dos lançamentos de cobrança no cartão de crédito do autor. Todavia, restaram demonstrados os descontos indevidos nos documentos juntados pelo autor. Aliás, mesmo após a sentença que determinou o cancelamento da cobrança, a empresa continuou promovendo descontos na fatura do cartão de crédito do recorrente nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2020 (ID 15489529, 15489524, 15489531, 16287495, 16287500), o que demonstra a má-fé e falha grave na prestação do serviço.
5. Diante da demonstração de má-fé, os pagamentos indevidos, decorrentes dos descontos irregulares no cartão de crédito do consumidor, ensejam devolução em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, devendo, portanto, ser reformada a sentença nesse ponto.
6. Com relação ao dano moral, a conduta capaz de causar abalo moral a ser indenizável é aquela que configura uma violação a direito da personalidade. O presente caso trata de cobrança que, em que pese ter acarretado descontos indevidos na conta do recorrente, não causaram comprometimento de seu sustento. Portanto, os acontecimentos narrados não constituem ofensa de um direito de personalidade. Ademais, o Juízo de origem fixou multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, que poderá ser executada oportunamente pelo autor.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para condenar a empresa ré a restituir os valores descontados na forma dobrada. Sem condenação em honorários por ausente recorrente vencido na integralidade.